Tribunal: TJSP
Processo: 2233317-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2233317-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é paciente
FRANCISCO MAURICIO DE AMORIM e Impetrante VINICIUS RIBEIRO
SANTOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 1943
2
Habeas Corpus Criminal no 2233317-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Vinicius Ribeiro Santos
Paciente: Francisco Mauricio de Amorim
Corréu: Diego Aparecido Berlocher
Comarca: Orlândia
Voto no 1943
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e associação para
o tráfico Prisão preventiva Inteligência dos artigos 312
e 313 do Código de Processo Penal Requisitos objetivos
e subjetivos verificados Decisão bem fundamentada, nos
termos do artigo 315 do Código de Processo Penal
Gravidade concreta - Liberdade provisória incabível

Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Vinicius Ribeiro Santos, inscrito na OAB/SP no 441.361, em favor do paciente
FRANCISCO MAURÍCIO DE AMORIM, no qual aponta como autoridade coatora
o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Plantão da 39a Circunscrição Judiciária de Batatais,
nos autos de no 1500191-86.2020.8.26.0610, pela conversão da prisão em flagrante
do paciente em preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento
ilegal.
Relata que “o paciente, foi preso em flagrante na data de 25 de
Setembro de 2020, em tese por estar praticando o delito previsto no artigo 33, caput
da Lei 11.343/06, em associação com DIEGO BERLOCHER, a fim de praticarem o
delito previsto no referido artigo”, e teve a prisão convertida em preventiva.
Aduz que o paciente estava trabalhando no estabelecimento do
indiciado Diego, que vinha sendo investigado; que foram realizadas diligências no
local do estabelecimento, e o policial declarou ter encontrado drogas no armário e
nas gavetas; que com o paciente foi encontrado apenas seu celular, sendo fornecida
senha, “e não havia nada que pudesse corroborar o seu indiciamento”; que as
buscas foram direcionadas a Diego, empregador do paciente, e estava no local dos
fatos por trabalhar ali; que Diego assumiu que a droga era de acesso exclusivo dele;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 1943
3
que os policiais informaram que a droga foi encontrada no escritório de Diego.
Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores
da decretação da prisão preventiva; e reitera que não há indícios de autoria em
relação ao paciente, que deveria figurar como testemunha.
Pleiteia a concessão de liminar, para expedição de alvará de soltura
ao paciente, com imposição de medidas restritivas, se necessário.
A liminar foi indeferida nas folhas 36/39 deste feito, oportunidade
em que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, as quais
foram prestadas nas folhas 42/45.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 51/57, manifestou-se pela denegação da
ordem.
Por fim, na folha 60, o impetrante manifestou a intenção de fazer
sustentação oral.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do Plantão da
Circunscrição Judiciária de Batatais, consistente na conversão da prisão em flagrante
do(a) paciente em preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente
caso, por não estarem presentes os requisitos legais, vez que não há indícios de
autoria suficientes com relação ao paciente, o qual apenas trabalha no
estabelecimento do indiciado Diego, que assumiu as drogas.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo
Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 1943
4
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I
do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
Neste caso, a materialidade e indícios de autoria do(s) delito(s)
imputados ao paciente estão demonstrados em virtude do boletim de ocorrência de
folhas 5/10, do auto de exibição/apreensão de folhas 11/13, dos autos de constatação
de folhas 16/19 e 20/22, e do teor do depoimento do policial civil Helio Rodrigo de
Almeida Costa, prestado na fase inquisitorial, nas folhas 24/25. Observa-se que as
numerações referem-se aos autos de origem.
A autoridade coatora assim relata o ocorrido em suas informações
de folhas 42/44:
“O paciente Francisco Maurício de Amorim foi preso em flagrante delito em 25 de
setembro de 2020 por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei
11.343/06.
Segundo consta do auto de prisão em flagrante, investigadores de polícia dirigiram-se
à residência e estabelecimento comercial do corréu Diego visando ao cumprimento de um
mandado de busca e apreensão domiciliar expedido devido a denúncias anônimas do
comércio ilegal de substâncias entorpecentes.
Na residência do corréu foram encontradas 76 cápsulas plásticas amarelas, contendo
pó branco, aparentando ser cocaína; 01 porção à granel da mesma substância, pesando em
torno de 40 gramas; 01 balança de precisão; 49 cápsulas vazias, recipientes com resquícios;
01 caderneta com anotações suspeitas e R$ 702,00 em dinheiro.
Já no estabelecimento comercial do averiguado Diego Aparecido Berlocher foram
apreendidos outros 24 microtubos de cocaína e a quantia de R$2060,00 em dinheiro.
Embora o investigado Diego tenha assumido toda a propriedade dos entorpecentes,
isentando sua esposa e seu funcionário Francisco Maurício de participação, existiam
informações recebidas anteriormente pelos agentes policiais de que o paciente tinha
conhecimento e também participava das vendas ilícitas. Ademais, as drogas foram
encontradas em lugar de fácil acesso no estabelecimento comercial.”
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado,
inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 1943
5
em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 125/128 da origem,
que:
“O primeiro trata dos sinais de cometimento do delito, o que, a princípio, pela prova
indiciária produzida, não há do que se duvidar, até porque o auto de prisão em flagrante
aponta indícios suficientes de autoria (informações recebidas anteriormente pelos agentes
policiais, aliada ao fato das drogas terem sido encontradas em lugar de fácil acesso no
estabelecimento comercial denotam que o funcionário tinha conhecimento e também
participava das vendas ilícitas) e materialidade de crime equiparado a hediondo, cujo tipo
penal comina pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos.
Já o segundo, é o fundamento que analisa a necessidade da aplicação da medida
cautelar extrema, tendo em vista um possível perigo à liberdade da pessoa em relação ao
processo e à manutenção da ordem pública.
E esse segundo fundamento amolda-se perfeitamente ao caso de Francisco Maurício de
Amorim, eis que reincidente específico (vide certidão de fls. 83/86 e FA de fl. 80/82 processo
0004024-33.2017.8.26.0404), denotando-se daí que ele resolveu mesmo adotar a venda ilícita
de drogas como um dos meios de sua subsistência.
Por certo, está agindo seguro da sensação de impunidade, extraindo-se deste
lamentável cenário sérias razões para impedir novos atentados contra a ordem pública, de
sorte que, se deve levar em consideração que se nem mesmo a aplicação de pena corporal
extrema foi suficiente para ressocializá-lo e, assim, conter os seus ímpetos criminosos, muito
menos eficácia teria a aplicação das medidas cautelares diversas prisão.
Em suma, colocá-lo novamente em liberdade, alimentar-se-ia o sentimento de
impunidade no meio social, além do que, estimular-se-ia a manutenção da delinquência,
fomentando ainda mais a incidência do tráfico ilícito, situação que demanda por parte do
Poder Judiciário uma medida mais enérgica com vistas à paz social. (...)
De outra parte, reiterando o fato de que nem mesmo a anterior condenação à
reprimenda extrema cerceou os ímpetos criminosos de Francisco Maurício, tornar-se-ia
inócua a concessão de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal. Isso porque, além de serem medidas de difícil fiscalização e de fácil descumprimento,
não obstarão a prática de atos como o ora investigado, prejudicando sobremaneira a instrução
penal e, consequentemente, a aplicação da Lei. E quanto ao monitoramento eletrônico, faço as
mesmas ressalvas, além do que, carece o Juízo de aparelhamento”.

Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal
previsto no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova
redação trazida pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento
do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2233317-73.2020.8.26.0000 -Voto no 1943
6
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, dada a
reincidência específica do paciente e os indícios de autoria de novo delito que
pesa contra ele, como fiz constar do despacho de indeferimento do pedido liminar
nas folhas 36/39 destes autos:
“E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que há sim indícios suficientes
em desfavor do paciente, sendo que havia informação pretérita sobre o envolvimento do
paciente na traficância promovida pelo coindiciado Diego, conforme indicado nas folhas
03/04 dos autos do Pedido de Busca e Apreensão de no 1500575-85.2020.8.26.0404: 'IV) O
relatório menciona ainda que há um funcionário de nome 'Maurício', não identificado até o
momento, que também estaria envolvido, sendo o 'Lavador' seu local de trabalho lícito e
ilícito'.
Além disso, nas folhas 24/25 dos autos de origem, o policial responsável pela busca no
estabelecimento em que o paciente trabalhava aduziu que 'a droga encontrada no
estabelecimento comercial estava em local visível de fácil acesso, induzindo que o
funcionário tinha conhecimento e também participava das vendas ilícitas', situação contrária
à alegada pelos indiciados, de que as drogas estariam em local de acesso exclusivo do
coindiciado Diego.
Não bastasse isso, o paciente é reincidente específico, havendo execução criminal
em andamento (folhas 80/82 e 83/86 dos autos de origem), mencionada pela autoridade
coatora, a corroborar a necessidade da prisão cautelar.”
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida
prisional, a qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os
requisitos para a prisão preventiva, não havendo o que se falar em medidas
cautelares alternativas.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
FRANCISCO MAURÍCIO DE AMORIM, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator